Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-28.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-28.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. CNPJ:15.139.629/0001-94

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NEWTON CARLOS DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
Maria Lúcia Pereira de Araújo Moreira e Newton Carlos da Silva Moreira
contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, afastando a condenação por danos morais. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão ignorou provas da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a recusa injustificada da empresa em transferir a titularidade da conta de energia, além de não considerar sua condição de trabalhador rural hipervulnerável. Requerem o restabelecimento da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao desconsiderar a prova da negativação indevida e a situação de hipervulnerabilidade do autor; (ii) definir se, reconhecidas essas falhas, é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos com efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, como quando a correção do vício conduz a novo resultado.

4 - O acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistirem provas da negativação indevida, quando consta dos autos o documento ID nº 73128282, que comprova a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, além de decisões liminares determinando a exclusão da negativação e a transferência da titularidade da conta.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6 - Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da hipervulnerabilidade do autor, trabalhador rural, cuja negativação indevida inviabilizou o acesso ao crédito agrícola, agravando o dano e justificando a indenização.

7 - Diante da omissão e contradição reconhecidas, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, restabelecendo-se a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, nos termos da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1 - A negativação indevida em cadastro restritivo de crédito, ainda que posteriormente excluída por decisão judicial, configura dano moral in re ipsa.

2 - Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando a omissão ou contradição reconhecida altera a premissa fática essencial ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1396069/BA, Quarta Turma, j. 03.05.2022, DJe 03.06.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 44510/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.06.2015, DJe 12.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER os embargos de declaração
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA